Tribunal: TJSP
Processo: 2086644-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086644-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALVARO DOS SANTOS
TOLENTINO, é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ -
BAURU/DEECRIM UR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n° 2086644-14.2020.8.26.0000
Bauru
Impetrante: Alandeson de Jesus Vidal
Paciente: Álvaro dos Santos Tolentino
42.041
1. O Defensor Público Alandeson de Jesus Vidal
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Álvaro dos Santos Tolentino, alegando submissão do
paciente a constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ
Bauru. Em apertada síntese, relata que o
paciente cumpre pena privativa de liberdade por condenação
transitada em julgado. Salienta o contexto de pandemia da Covid-19,
causada pelo novo coronavírus. Narra que diversas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
governamentais foram tomadas e normas foram editadas para evitar
aglomerações de pessoas, como a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça. Assevera que os presídios paulistas
estão superlotados e apresenta estatísticas. Narra que, de acordo
com inspeções do Núcleo Especializado de Situação Carcerária,
muitas unidades prisionais fazem racionamento de água, deixando
vários presos sem acesso a água. Acrescenta que em muitas dessas
unidades os internos não recebem kits de higiene de maneira
periódica. Destaca as precárias condições das unidades prisionais do
Estado de São Paulo e o elevado risco de contágio pela COVID-19 no
ambiente carcerário. Narra que o paciente integra um dos chamados
“grupos de risco”, por ser portador de doença crônica pulmonar, a
bronquite. Requer a concessão da ordem para, reconhecendo o
direito à liberdade, determinar a expedição do alvará de soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição do cumprimento da pena
privativa de liberdade em unidade prisional pela prisão domiciliar.
Ainda de forma subsidiária, requer que seja reconhecido o direito de
aguardar o desenlace da persecução penal em liberdade ou em
prisão domiciliar (fls. 01/24). Anexa documentos à inicial da
impetração (fls. 25/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar foi indeferida (fls. 73/74). A Procuradoria-
Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo não conhecimento
da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem (fls.
81/86).
2. As alegações do presente writ são tão
genéricas que, pela leitura exclusiva das razões (fls. 01/24), não é
possível saber desde quando o paciente está preso, onde se encontra
recolhido ou por qual(is) crime(s) cumpre sanção(ões) corporal(is).
Extrai-se da guia de execução provisória juntada
a fls. 25 que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de sete
anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional fechado,
porquanto condenado pela prática de tráfico equiparado, tipificado no
artigo 33, §1o (sem especificação de qual das figuras legais), da Lei
11.343/06.
Diante da situação pandêmica relacionada à
disseminação do novo coronavírus e dos crescentes níveis de
contágio da população pela COVID-19, a Defensoria Pública pleiteou
o deferimento da prisão em regime domiciliar ao paciente perante a
autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O magistrado das execuções denegou tal
requerimento, aduzindo que: “No caso do processo, o requerimento é
genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade
em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas
excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a
existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de
enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a
Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de
Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus (Covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. Ainda que se
desconsiderasse tal circunstância, não há nada a demonstrar situação
excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra. Contudo,
verifico que o laudo de fls. 175 confeccionado pelo médico
responsável da unidade prisional, atesta que não consta em seu
prontuário de saúde nenhum informação sobre problema de saúde,
não faz uso de nenhum medicamento e no momento se encontra
consciente, corado, hidratado, orientado e afebril, lembrando que
conta com 45 anos de idade. O requerente se encontra cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pena em regime fechado e, também, não trouxe qualquer
documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas
das demais hipóteses do artigo 117 da LEP, lembrando que está
cumprindo em unidade prisional que conta com equipe de saúde.
Essas circunstâncias impedem a concessão da liberdade pretendida,
ainda que à luz da situação de emergência sanitária que vivemos, eis
que sua concessão não encontra respaldo nas excepcionais
hipóteses da Recomendação no. 62 do CNJ, diante do que já foi
exposto no corpo dessa decisão. Por fim, o requerente também não
trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar
existência de algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que
permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal.” (fls.
68/70 grifado no original).
3. É caso de denegação da ordem, eis que não
se verifica a imposição de constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção do paciente.
Na maioria de suas páginas, a impetração traz
dados genéricos e abrangentes sobre a situação das unidades
carcerárias brasileiras e paulistas, sem fazer menção à penitenciária
em que se encontra recolhido o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Juntam-se fotografias atribuídas ao CDP I de
Pinheiros em 2017, ao CDP de Belém em 2017, ao CPP de
Pacaembu em 2018 e à Ala de Progressão Feminina de Tupi Paulista
em 2017. Contudo, o paciente não se encontra recolhido em
nenhuma delas. Não foi juntada nenhuma foto atribuída à
Penitenciária de Balbinos, em que o paciente cumpre pena.
É correto dizer que a maior parte da impetração é
uma crítica
cabida, mas inoportuna neste writ
ao sistema
carcerário brasileiro, reservando-se uma ínfima parte dela a apontar a
situação específica de constrangimento ilegal a que o paciente
alegadamente estaria submetido.
4. A decisão que denegou ao sentenciado o
direito de descontar pena em regime domiciliar se encontra
idoneamente fundamentada, tendo ressaltado que a unidade
prisional em que o paciente cumpre pena conta com equipe de
saúde (fls. 69).
O magistrado ainda salientou que o paciente
possui 45 anos de idade e não comprovou minimamente a existência
de problema de saúde, sendo que o prontuário médico juntado aos
autos atesta boas condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8
De fato, o relatório médico elaborado na unidade
carcerária há um mês atesta que: “No momento não consta em seu
prontuário de saúde nenhuma informação sobre problemas de
saúde. Não faz uso de mediação no momento. Ao exame físico
realizado nesta data, pela enfermagem: consciente, orientado,
corado e hidratado, e afebril. 97% de saturação, 35,2oC, HGT 102
mg/dl, 81 bpm, PA 100 x 70 ommhg, peso: 68,700 Kg. Questionado
sobre possíveis queixas alegou que no momento não tem queixas.
Não faz uso de mediação no momento.” (fls. 44 - grifamos).
No prontuário de evolução clínica de 07/04/2020
consta ainda que o sentenciado “refere não ter nenhuma patologia
nem tomar medicamentos de uso contínuo” (fls. 45 - grifamos).
O mesmo já tinha sido dito por ele quando da
entrevista de inclusão com a enfermagem, em que afirmou não
sofrer de bronquite-asma (fls. 63) ou qualquer doença pulmonar
(fls. 64).
Portanto, o próprio paciente corrige as afirmações
de que “A pessoa assistida pela DPESP, ora paciente, encontra-se
presa com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco
do surto do COVID-19, uma vez que possui ENFERMIDADE.” (fls. 02)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
9
e que é “PESSOA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA
PULMONAR (Bronquite) NO CONTEXTO DA PANDEMIA” (fls. 19).
Os
demais
documentos
médicos
juntados
confirmam as boas condições de saúde do paciente (fls. 44/64).
O ato judicial impugnado também destacou a
adoção de uma série de medidas administrativas de cunho restritivo
destinadas a prevenir a entrada e eventual contenção da doença nas
unidades carcerárias sob sua jurisdição.
5.
Conclui-se,
portanto,
que
a
decisão
questionada se respaldou em dados concretos da execução de penas
da paciente e, sem ignorar suas condições pessoais, mas tendo em
conta também o “contexto local de disseminação do vírus”,
validamente indeferiu a medida liberatória almejada no presente writ,
sendo clara a observância aos termos da Recomendação n° 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
6. Registre-se que o presente entendimento
encontra amparo em recentes decisões do Superior Tribunal de
Justiça. Conforme consignado pelo E. Ministro Nefi Cordeiro nos
autos do HC 576.995/MG, caso assemelhado à presente impetração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
10
julgado em 04 de maio de 2020: “(...) o Juízo da execução decidiu não
ser o caso de aplicação da Recomendação 62 do CNJ, uma vez que o
paciente está no regime fechado e somente atingirá o requisito
objetivo para a concessão da progressão de regime em 17/07/2021.
Para o livramento condicional, atingirá o requisito objetivo somente em
12/01/2024; também aponta que o tratamento para a doença do
sentenciado pode ser feito em reclusão, e que o sistema prisional
desta Comarca é adequado. Desse modo, apesar de o paciente ser
portador de asma (fl. 34), encontra-se no regime prisional fechado e
não houve a demonstração de que a sua condição de saúde
atualmente possa ser agravada pelo risco de contágio pela
Covid-19, não se verificando a ocorrência de manifesta
ilegalidade, pois o art. 5o da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que
cabe ao magistrados sopesar a situação em observância ao
contexto local de disseminação do vírus.” (grifamos).
Na mesma direção, já decidiu esta Câmara
Criminal: “Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. A pandemia de
"COVID-19" não autoriza a liberação automática de presos.
Informações da Secretaria de Administração Penitenciária no sentido
de que o paciente não apresenta queixas de saúde no momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086644-14.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ordem denegada.1”.
7. Ante o exposto, denega-se a ordem.
Márcio Bartoli
Relator
1 TJSP; Habeas Corpus Criminal 2059836-69.2020.8.26.0000; Relator: Diniz Fernando; 1a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020.